Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INDUZIMENTO DO JULGADOR A ERRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA PARTILHA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal devem ser partilhados, independe de qual tenha sido o grau de contribuição de cada cônjuge para a construção do patrimônio, porque se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do casal, da mesma forma que as obrigações contraídas em favor da unidade familiar também devem ser partilhadas. Precedentes.
2. Ao negar a propriedade do bem móvel sob o argumento de o ter alienado, a parte requerida alterou a verdade dos fatos para alcançar objetivo ilegal (tentativa incessante de excluir da partilha bem comum, veículo adquirido na constância do matrimônio), incorrendo em abuso do direito de defesa, alterando a verdade dos fatos e usando do processo para conseguir objetivo ilegal (artigo 80, inciso II, e artigo 81, “caput”, ambos, do CPC.
3. Partilha do patrimônio comum efetuada com apoio nas provas dos autos, não merecendo alteração.
4. Recurso conhecido e não provido.